Tribunal: TJBA
Processo: 8005991-22.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005991-22.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PAULO ARCENIO DOS SANTOS Advogado(s): mk4 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, DA LEI 6.830/80. 1. A intimação da Fazenda Pública, em execução fiscal, deve ser feita pessoalmente, nos termos do art. 25, da lei 6.830/80. 2. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005991-22.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada PAULO ARCENIO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .